Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA RÉU. DESNECESSIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, fazem incursão no mérito, que resultará na procedência, ou não, do pedido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Uma vez que as empresas requeridas (VASCO FITNNES LTDA – ME e DAVI VASCO DA SILVA – ME) são empresas que exercem atividades no mesmo seguimento e ambas têm como sócio administrador DAVI VASCO DA SILVA, que também é parte na presente relação processual, deve-se aplicar, na hipótese, a teoria da aparência, de forma que a fundamentação em relação a uma parte a todos aproveita. Preliminar de nulidade por ausênciade fundamentação rejeitada.
3. Não se há de falar em cerceamento de defesa, por negativa da produção de prova testemunhal, quando as declarações da testemunha foram reduzidas a termo e integram os autos dos embargos de terceiro, que foi julgado conjuntamente com a ação de reintegração de posse.
4. Em razão do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária em que figurava como devedora fiduciante SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, nos termos dos arts. 22 e ss. da Lei 9.514/97, conforme anotação no registro da matrícula do imóvel, e tendo em vista o desdobramento da posse em favor do credor fiduciário, à DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, assiste o direito de manejar a ação de reintegração de posse, consoante o arts. 23 e 30 do mesmo diploma normativo.
5. A usucapião extraordinária prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código de Processo Civil (posse-trabalho) reclama a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de 10 anos.
6. Verificado, nos autos, que não houve a comprovação do início da posse, bem como pelo fato de que o seu exercício foi interrompido pelo registro imobiliário da penhora do imóvel em relação a dívidas condominiais, em que o embargante não figurou como parte, não houve o implemento do prazo decenal, logo, não foram cumpridos os requisitos para a prescrição aquisitiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.